Tribunal: TJMT
Processo: 8012169-37.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Embargos de Declaração no 8012169-37.2015.8.11.0045
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela empresa Reclamada da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, alega haver omissão na referida decisão, pois não foram fixados honorários advocatícios, ao final requer que seja suprida a omissão e estabelecidos honorários advocatícios.
O Recurso Extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do relator, que negou seguimento ao recurso inominado por não ter sido efetuado o preparo. Interpostos Embargos de Declaração o relator os rejeitou.
Nas contrarrazões ao Recurso Extraordinário foi arguida a intempestividade do Recurso Extraordinário, tendo havido omissão, por não ter sido analisada. O referido recurso não foi admitido por ter sido recorrido de decisão monocrática, que é inadmissível, houve omissão de análise a respeito da tempestividade.
Reconheço a existência de omissão na apreciação da intempestividade do Recurso Extraordinário, porém esse fato não causa prejuízo processual, já que foi inadmitido por outro fundamento jurídico.
Deve ser ressaltado que nas contrarrazões recursais não houve pedido de condenação do recorrente em honorários advocatícios, eis o que consta na parte final: “Diante do exposto, requer o não conhecimento do recurso interposto pelo Recorrente, já que intempestivo”. Mas a jurisprudência é no sentido de ser desnecessário haver pedido expresso para a condenação em honorários advocatícios, eis o que consta no enunciado da Súmula 256 do STF: "É dispensável pedido expresso para condenação do réu em honorários, com fundamento nos arts. 63 ou 64 do Código de Processo Civil."
Quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios, entendo que pode ser acolhidos em juízo negativo de admissibilidade de Recurso Extraordinário, por se coadunar com as finalidades da norma contida no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que dispõe: “§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
A intenção do legislador ao estabelecer essa norma foi evitar a interposição de recursos abusivos, desestimular a perpetuação do processo e remunerar o trabalho adicional do advogado. A doutrina e a jurisprudência tem admitido a fixação de honorários advocatícios na decisão que aprecia o juízo de inadmissibilidade de Recurso Especial ou Recurso Extraordinário, se negar seguimento,
Ante o exposto, em face ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, reconheço a existência de omissão, acolho os Embargos de Declaração e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor atribuído à causa.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única